Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ANÁLISE DE MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DOIS CORRETORES. RATEIO REMUNERAÇÃO. ART. 728, CC. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Restando evidenciado que o embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de contradição, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Contraditório o acórdão que reconheceu a participação de dois corretores na negociação de compra e venda do imóvel, mas não dividiu em parte iguais a remuneração.

3. O art. 728 do Código Civil estabelece que, concluído o negócio por mais de um corretor, a remuneração deverá ser rateada.

3.1. No caso dos autos restou comprovada a atuação da empresa embargada, por meio dos seus corretores associados, na negociação do imóvel, bem como que o negócio foi finalizado por outro corretor.

3.2. Necessário, portanto, condenar o réu, ora embargante, a pagar ao autor, ora embargada, metade do valor total devido a título de honorários. Contradição sanada.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.